Tribunal: CARF
Processo: 13502.000502/2005-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS FREDERICO SCHWOCHOW DE MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.000502/2005-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-011.011 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
26 de setembro de 2023
Recorrente
OXITENO NORDESTE S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 18/06/1999, 24/11/2000
DRAWBACK ISENÇÃO. REQUISITOS E CONDIÇÕES.
Na habilitação ao Regime de Drawback, modalidade isenção, somente poderá
ser utilizada Declaração de Importação com data de registro não anterior a dois
anos da data de apresentação do respectivo Pedido de Drawback. O
reconhecimento do benefício fiscal relativo ao Regime de Drawback,
modalidade isenção, deve ser revisto de ofício, quando se apure que a
interessada não satisfazia ou deixou de satisfazer as condições ou não cumprira
ou deixou de cumprir os requisitos para a concessão do incentivo.
DRAWBACK ISENÇÃO. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE
IMPORTAÇÕES PRÉVIAS SUJEITASATRIBUTAÇÃONORMAL.
O drawback isenção é um incentivo à exportação mediante a desoneração
tributária das importações destinadas à reposição dos estoques dos insumos
previamente utilizados em mercadorias comprovadamente exportadas. Por
força do art. 354 do Regulamento Aduaneiro de 2002, reproduzido no art. 402
do Regulamento Aduaneiro de 2009, fica evidente que o recolhimento de
tributos aduaneiros na importação original de insumos não é condição sine
quad non para que o drawback isenção seja concedido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário, exonerando o sujeito passivo da totalidade do crédito
tributário lançado.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carlos Frederico Schwochow de Miranda - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.000502/2005-44
Fl. 302
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-011.011 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.000502/2005-44

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Freitas Costa,
Jorge Luis Cabral, Marina Righi Rodrigues Lara, Carlos Frederico Schwochow de Miranda,
Ricardo Piza di Giovanni (Suplente convocado), Cynthia Elena de Campos, Pedro Sousa Bispo
(Presidente). Ausente a conselheira Renata da Silveira Bilhim, substituída pelo conselheiro
Ricardo Piza di Giovanni. O Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares não votou por declarar-
se impedido.
Relatório
Por bem retratar a situação dos autos, adota-se o relatório do Acórdão recorrido,
que segue transcrito:
Trata o presente processo de exigência de Imposto de Importação, acrescido de multa de
ofício, no percentual de 75%, e de juros de mora, perfazendo, na data da autuação, o
crédito tributário no valor de R$ 561.557,27, objeto do Auto de Infração de fls. 05-17.
De acordo com a descrição dos fatos constante do Auto de Infração, após expor
considerações gerais acerca do regime aduaneiro especial de Drawback, modalidade
isenção, a autoridade fiscal afirma que, para habilitação no citado regime, formalizado
por meio dos Atos Concessórios nos 2000-00/000235-7 e 2000-00/000276-4, a empresa
fiscalizada apresentou Relatórios Unificados de Drawback (RUD), indicando
Declarações de Importação (DIs) registradas há mais de dois anos da data dos
respectivos Pedidos de Drawback.
Segundo afirma a fiscalização, tal conduta infringiu o subitem 15.1 da Consolidação das
Normas de Drawback (CND), aprovada pelo Comunicado Decex no 21/1997,
concluindo que as citadas DIs não devem ser consideradas para fins de concessão do
regime.
No que concerne ao Ato Concessório no 2000-00/000235-7, cujo pedido teria sido
efetuado em 13/06/2000, foram desconsideradas as DIs 98/0489026-7 e 98/0489023-2,
registradas em 21/05/1998, e ainda a DI no 99/0496229-4, de 18/06/1999, que, segundo
o autuante, encontrava-se vinculada ao Ato Concessório no 2000-99/000131-9, de
18/06/1999, não podendo ser utilizada em novo Pedido de Drawback, sendo igualmente
desconsiderada pela fiscalização.
No que diz respeito ao Ato Concessório no 2000-00/000276-4, consta que teria sido
requerido em 10/07/2000, sendo glosadas as DIs 98/0423721-0 e 98/0552316-0,
registradas, respectivamente em 12/05/1998 e 10/06/1998.
Em decorrência dessas irregularidades, foi revisto de ofício o reconhecimento da
isenção, efetuado por ocasião do despacho aduaneiro, relativamente a importações
realizadas pela beneficiária com base nos Atos Concessórios nos 2000-00/000235-7 e
2000-00/000276-4. Assim, a fiscalização exigiu o crédito tributário referente a
importações que haviam sido processadas com isenção, proporcionalmente às
quantidades de mercadoria amparadas pelas DIs desconsideradas para fins de
habilitação no Drawback modalidade isenção.
Cientificado do lançamento em 01/07/2005, conforme fl. 05, o contribuinte insurgiu-se
contra a exigência, apresentando a impugnação de fls. 101-106, em 25/07/2005, por
meio da qual requer seja declarada a improcedência do auto de infração, expondo as
suas razões de defesa, a seguir resumidas:
a) com relação ao Ato Concessório no 2000-00/000235-7, o Pedido de Drawback foi
apresentado em 17/04/2000, sendo que o documento formalizado no dia 13/06/2000 era
Fl. 303
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-011.011 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.000502/2005-44

apenas o atendimento de uma das várias exigências feitas pelo Banco do Brasil,
decorrentes do referido pedido antes protocolizado, conforme documentos anexados às
fls. 102-125;
b) a DI no 99/0496229-4 não está vinculada ao Ato Concessório no 2000- 99/000131-9,
mesmo porque a data de registro dessa DI é posterior à data de emissão do ato
concessório, conforme documento anexado às fls. 126-131;
c) no que concerne ao Ato Concessório no 2000-00/000276-4, a data real do Pedido de
Drawback foi 03/05/2000, sendo que no dia 10/07/2000, apenas foi atendida exigência
feita pelo Banco do Brasil decorrente do referido pedido antes protocolizado, conforme
documentos anexados às fls. 132-140.
De acordo com a Resolução de fls. 168-170, esta Colenda Turma de julgamento
solicitou a realização de diligência, a fim de que fosse intimada a agência do Banco do
Brasil, responsável pela condução do regime drawback em causa e pela emissão dos
documentos correspondentes, para prestar esclarecimentos e fornecer cópia de
documentos, conforme enunciado a seguir:
a) apresentar cópia do Ato Concessório no 2000-99/000131-9, modalidade isenção, bem
como do Pedido de Drawback, e correspondente Relatório Unificado de Drawback, com
vista a esclarecer se a DI no 99/0496229-4 foi indicada para fins de emissão do referido
Ato Concessório;
b) informar a data de protocolização do Pedido de Drawback relativo ao Ato
Concessório no 2000-00/000235-7, apresentando cópia da via recibada do requerimento
protocolizado junto à agência bancária;
c) informar a data de protocolização do Pedido de Drawback relativo ao Ato
Concessório no 2000-00/000276-4, apresentando cópia da via recibada do requerimento
protocolizado junto à agência bancária;
d) confirmar o recebimento dos requerimentos cujas cópias se encontram anexadas às
fls. 102 e 132, informando as datas em que foram recepcionados na agência bancária e,
ainda, informar se os citados requerimentos estão relacionados à emissão dos Atos
Concessórios nos 2000-00/000235-7 e 2000-00/000276-4.
Em decorrência, conforme documentos de fls. 173-178, foram enviadas, por duas vezes,
correspondências à Secretaria de Comércio Exterior, sediada em Brasília, solicitando
que apresentasse os documentos e prestasse as informações solicitadas na referida
Resolução, porém, até 05/07/2011, nenhuma resposta havia sido recebida daquele
órgão, sendo o processo devolvido a esta DRJ.
Em nova Resolução (fls. 179-182), foi reiterada a diligência para que fosse intimada
diretamente a agência do Banco do Brasil, responsável pela condução do regime
drawback em causa para prestar os esclarecimentos solicitados. Em resposta, o órgão de
origem anexou Ofício expedido pelo Departamento de Comércio Exterior (Decex), por
meio do qual este encaminhou à repartição fiscal documentação enviada pela Gerência
Regional de Apoio ao Comércio Exterior (Gecex), do Banco do Brasil S/A (fls. 185-
225).
Conforme termos de fls. 226-228, cientificada da realização da diligência e dos novos
documentos trazidos aos autos, em 02/05/2012, a impugnante se manifestou nos autos
às fls. 233-234, em 18/05/2012, afirmando que as informações prestadas pelo Banco do
Brasil confirmam as suas alegações.
Conclusos, os autos retornaram a este órgão julgador.
Fl. 304
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-011.011 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.000502/2005-44

A 7a Turma da DRJ em Fortaleza proferiu decisão (fls. 246 a 254), por maioria de
votos, dando provimento parcial à impugnação para:
a) EXONERAR o sujeito passivo do crédito tributário referente ao Imposto de
Importação, no valor total de R$ 146.545,90, bem como os correspondentes valores a
título de multa e juros de mora, conforme demonstrativo ao final do voto do relator;
b) MANTER o crédito tributário relativo ao Imposto de Importação, no valor total de
R$ 71.273,13, acrescido de multa no percentual de 75% e juros de mora, na forma da
legislação aplicável, conforme demonstrativo ao final do voto do relator.
A decisão de primeira instância constou ainda com a seguinte ementa:
ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 17/07/2000, 25/09/2000, 18/10/2000, 24/11/2000
DRAWBACK.
MODALIDADE
ISENÇÃO.
REQUISITOS
E
CONDIÇÕES.
DESCUMPRIMENTO.
Na habilitação ao Regime de Drawback, modalidade isenção, somente poderá ser
utilizada Declaração de Importação com data de registro não anterior a dois anos da data
de apresentação do respectivo Pedido de Drawback. O reconhecimento do benefício
fiscal relativo ao Regime de Drawback, modalidade isenção deve ser revisto de ofício,
quando se apure que a interessada não satisfazia ou deixou de satisfazer as condições ou
não cumprira ou deixou de cumprir os requisitos para a concessão do incentivo.
Impugnação Procedente em Parte.
Crédito Tributário Mantido em Parte.
Inconformada, a recorrente interpôs recurso voluntário, no qual se insurge apenas
no tocante ao crédito tributário mantido pelo Acórdão no 08-024.060, da DRJ em Fortaleza, que
se refere à DI no 99/0496229-4 e à DI no 00/1140171-5.
Apresenta ao final o seguinte pedido:
III – DO PEDIDO
Por todo o exposto, requer-se o provimento do presente Recurso e a reforma do
Acórdão da 7a Turma da DRJ/FOR, para que o Auto de Infração seja julgado totalmente
improcedente, exonerando o sujeito passivo da totalidade do crédito tributário lançado
através dele.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Carlos Frederico Schwochow de Miranda, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos formais de
admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento.
Conforme relatado acima, o cerne da controvérsia discutida nos autos está no
crédito tributário mantido pela decisão de primeira instância, que se refere às Declarações de
Importação (DI) no 99/0496229-4 e no 00/1140171-5, tratadas individualmente à seguir.
Fl. 305
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-011.011 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.000502/2005-44

Declaração de Importação no 99/0496229-4
Quanto à desconsideração pela fiscalização da DI 99/0496229-4 para fins de
comprovação do Ato Concessório (AC) no 2000-00/000235-7, assim se pronunciou o i. Relator
no voto de piso (grifos nossos):
Todavia, cabe destacar a peculiaridade que envolve a DI no 99/0496229-4, tendo, a
fiscalização, apontado adicionalmente que essa DI está vinculada ao Ato Concessório
de no 2000-99/000131-9 e foi utilizada também no Pedido de Drawback para fins
emissão do Ato Concessório no 2000-00/000235-7.
A impugnante aventa a hipótese de que a assertiva da fiscalização denotaria a
possibilidade de a referida DI haver sido utilizada nos RUDs para obtenção de ambos os
Atos Concessórios citados, do que discorda. Acaso confirmada a hipótese aventada, a
exportação dos produtos fabricados mediante emprego das mercadorias importadas pela
citada DI estaria sendo utilizada em duplicidade para comprovação do cumprimento de
condição legal do regime, situação, por óbvio, inadmissível, estando expressamente
vedada pela legislação de regência (Subitem 20.1 da CND)5.
Quanto a esse aspecto, a diligência comprovou que a mencionada DI não foi
utilizada para fins de emissão do Ato Concessório de no 2000-99/000131-9,
conforme esclarecimentos prestados pela agência habilitada pelo Decex, responsável
pela concessão do regime (fl. 185), com base nos documentos acostados às fls. 217-224.
Por outro lado, verifica-se que, em verdade a vinculação da DI ao Ato Concessório de
no 2000-99/000131-9, conforme constatado pela fiscalização, significa que se trata de
importação realizada com isenção ao amparo do citado ato concessório, sendo que, em
sequência, essa mesma DI veio a ser indicada como comprovação no RUD para
obtenção de novo ato concessório, o de no 2000-00/000235-7, conforme observação
aposta no campo “Dados Complementares” da referida DI (fl. 36).
Trata-se de situação em que, já tendo ocorrido a primeira importação com pagamento de
tributos, a DI referente a importação posterior, processada com isenção ao amparo
do regime Drawback-isenção, após a industrialização da corresponde mercadoria e
sua posterior exportação, é indicada como comprovação para efeito de emissão de
novo ato concessório atinente a esse regime aduaneiro especial, na mesma modalidade
isenção.
No recurso voluntário aqui analisado, a recorrente concorda com o Relator quando
este afirma que a DI 99/0496229-4 foi beneficiada pela isenção de tributos, ao amparo do AC no
2000-99/000131-9 e que, posteriormente, esta mesma DI foi utilizada para comprovar a
importação realizada visando à emissão de novo Ato Concessório, de no 2000-00/000235-7.
No entanto, discorda da conclusão do Auto de Infração, conforme trecho à seguir
destacado (grifos no original):
Note-se que, conforme reconhecido pelo próprio Relator da decisão ora atacada, o que
ocorreu foi diferente do que afirmou o r. Fiscal quando da autuação. Este afirmou,
equivocadamente, que a referida DI teria sido utilizada nos RUDs para obtenção de
ambos os Atos Concessórios citados. Isso implicaria dizer que a recorrente tentou obter
dois Atos Concessórios baseados em uma única importação, o que não aconteceu.
O que de fato OCORREU no caso da Recorrente foi o seguinte:
Fl. 306
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-011.011 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.000502/2005-44

1) Empresa IMPORTOU 1.000 toneladas do PRODUTO X, pagando impostos;
2) Fabricou o PRODUTO Y e o EXPORTOU;
3) Requereu beneficio do drawback isenção (AC 2000-99/000131-9) e IMPORTOU
mais 1.000 toneladas do PRODUTO X (DI 99/0496229-4), para reposição do estoque
exportado, com isenção de impostos;
4) Estoque reposto, fabricou mais PRODUTO Y e EXPORTOU novamente;
5) Requereu novamente beneficio do drawback isenção (AC 2000-00/000235-7),
mencionando a DI 99/0496229-4 (que chegou isenta) no RUD, como forma de
comprovar importação anterior, e IMPORTOU mais 1.000 toneladas do PRODUTO X,
para reposição do estoque exportado, com isenção de impostos. Aqui, não importa
se o estoque se esta sendo reposto foi adquirido com benefício de isenção; importa que
ele tenha sido IMPORTADO (etapa 3) e o produto resultante de sua industrialização
tenha sido EXPORTADO (etapa 4), o que de fato ocorreu!
Busca demonstrar que o mecanismo do drawback isenção permite que, “havendo
uma importação com pagamento dos impostos, enquanto houver uma sequência ininterrupta de
exportações e importações, todas as importações farão jus ao beneficio fiscal”.
Assiste razão à recorrente.
No caso em tela, o que ocorreu de fato foi que a recorrente utilizou, para emissão
do AC 2000-00/000235-7, a DI 99/0496229-4, que foi beneficiada pela isenção por força de
outro Ato Concessório anterior, ou seja, o de no 2000-99/000131-9.
E é exatamente por esse motivo que:
1. A resposta da Diretoria de Negócios Internacionais do Banco do Brasil à
diligência determinada pela DRJ em Fortaleza (fl. 185) foi no sentido de que a DI no
Fl. 307
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-011.011 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.000502/2005-44

99/0496229-4 não foi indicada para fins de emissão do Ato Concessório no 2000-99/000131-9
(fls. 218 a 225); e
2. O Ato Concessório no 2000-99/000131-9 consta no campo de Informações
Complementares da DI no 99/0496229-4 (fl. 36).
Trata-se de operação perfeitamente admissível, visto que o funcionamento do
Drawback Isenção permite sucessivas importações com o benefício, enquanto a empresa estiver
exportando produtos industrializados a partir da matéria-prima importada, e respeitados os
demais requisitos previstos na legislação.
Embora se trate de legislação mais recente, o entendimento continua o mesmo
quanto ao tema aqui tratado, conforme se observa na Cartilha do Drawback Integrado1, bem
como em diversos outros materiais que tratam do regime (grifos nossos):
Foi regulamentado em 2011 o Drawback Integrado Isenção que permite a reposição
de estoques tanto dos insumos importados, quanto daqueles adquiridos no mercado
interno e utilizados na industrialização de produto final já exportado.
(...)
O Drawback Integrado Isenção poderá ser solicitado sucessivamente, respeitado o
limite de dois anos contados a partir da data de aquisição ou importação dos insumos
com recolhimento de tributos ou a partir das importações já efetuadas com isenção.
O drawback isenção é um incentivo à exportação, mediante a desoneração
tributária das importações destinadas à reposição dos estoques dos insumos previamente
utilizados em mercadorias comprovadamente exportadas.
Diversas são as decisões deste Conselho no mesmo sentido, das quais destaco os
Acórdãos no 3201-001.424 e 3201-003.082, cuja ementa transcrevo em parte à seguir:
DRAWBACK ISENÇÃO. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE
IMPORTAÇÕES PRÉVIAS SUJEITAS A TRIBUTAÇÃO NORMAL.
O drawback isenção é um incentivo à exportação mediante a desoneração tributária das
importações destinadas à reposição dos estoques dos insumos previamente utilizados
em mercadorias comprovadamente exportadas. Por força do art. 354 do Regulamento
Aduaneiro de 2002, reproduzido no art. 402 do Regulamento Aduaneiro de 2009, fica
evidente que o recolhimento de tributos aduaneiros na importação original de insumos
não é condição sine quad non para que o drawback isenção seja concedida.
Da mesma forma determinava o artigo 314 do Decreto 91.030/85, Regulamento
Aduaneiro vigente à época dos fatos (in verbis):
Art. 314. Poderá ser concedido pela Comissão de Política Aduaneira, nos termos e
condições estabelecidos no presente Capítulo, o benefício do drawback nas seguintes
modalidades:
(...)
Il - isenção dos tributos exigíveis na importação de mercadoria, em quantidade e
qualidade equivalente à utilizada no beneficiamento, fabricação, complementação ou
acondicionamento de produto exportado.

1 Disponível em: http://mdic.gov.br/images/REPOSITORIO/secex/decex/CGEX/Cartilha-2016.pdf
Fl. 308
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-011.011 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.000502/2005-44

Resta claro que a legislação sempre tratou de “importação de mercadoria”, não
impondo nenhuma condicionante à concessão do drawback isenção, muito menos a de que a
importação tivesse ocorrido com pagamento dos tributos.
Também não deve prosperar o entendimento da fiscalização, mantido pela decisão
recorrida, quando fundamenta a desconsideração da referida DI a partir do texto legal do item
20.1 da Consolidação das Normas do Regime de Drawback - CND, vigente à época dos fatos
(grifos nossos):
20.1. Para habilitação ao Regime de Drawback, modalidade isenção, o Registro de
Exportação (RE) não poderá ser utilizado em mais de um Pedido de Drawback,
bem como não poderá estar vinculado à comprovação de outros Atos Concessórios de
Drawback, Regimes Aduaneiros ou incentivos à exportação.
Como se observa, o mencionado dispositivo veda a utilização de um mesmo
Registro de Exportação (RE) em mais de um pedido de Drawback, ou de vinculação à
comprovação de outros Atos Concessórios de Drawback, não mencionando a Declaração de
Importação (DI), que é o cerne da autuação.
Confunde-se também a fiscalização, assim como a DRJ em Fortaleza, ao atrelar a
data de registro da DI 99/0496229-4 como condição para emissão do AC 2000-99/000131-9, à
luz do prazo de dois anos previsto no item 15.1 da Consolidação das Normas de Drawback,
vigente à época dos fatos:
15.1. Na habilitação ao Regime de Drawback, modalidade isenção, somente poderá ser
utilizada Declaração de Importação com data de registro não anterior a 2 (dois) anos da
data de apresentação do respectivo Pedido de Drawback.
Na realidade, o biênio deve ser verificado com relação à data de registro das DI ́s
apresentadas para solicitação do AC 2000-00/000235-7, ou seja, 17/04/2000, o que se verifica
para todas as declarações, inclusive para a DI 99/0496229-4, registrada em 18/06/1999.
Declaração de Importação no 00/1140171-5
A decisão recorrida manteve ainda o crédito tributário referente à Adição 001 da
DI 00/1140171-5, por suposto excesso de mercadoria importada com isenção de impostos, com
base no Ato Concessório 2000-00/000235-7.
Consta que a recorrente teria importado a quantidade de 425,111 ton. excedentes
ao que havia sido autorizado através do referido Ato Concessório.
Assim se manifestou a recorrente sobre esse ponto específico (fls. 273 a 274):
Os nobres julgadores aduziram, ainda, que, conforme informação contida no Auto de
Infração, a Recorrente promoveu a importação de 2.999,851 ton. de produto com
isenção de tributos, tendo havido importação excedente de 546,075 ton., vez que o AC
foi concedido para importação de 2.574,740 ton. Note-se que a DRJ corrigiu o
lançamento realizado pelo r. fiscal, que havia apontado, equivocadamente, um
excedente de 946,55 ton. de produto importado com isenção de impostos no âmbito do
AC 2000-00/000235-7.
Está correto que o AC foi concedido para importação de 2.574.740 ton. de produto.
Porém, a Recorrente não importou 2.999,851 ton. de produto com isenção de
Fl. 309
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-011.011 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.000502/2005-44

impostos, conforme entenderam os nobres julgadores, mas sim 2.574,740 ton., ou seja,
quantidade exatamente igual a que foi autorizada através do AC.
Conforme o Acórdão que ora se ataca, o excesso de 546,075 ton. é composto pelas
120,964 ton. da DI 99/0496229-4 (já tratadas acima) + 425,111 ton. da mercadoria
importada na Adição 001 da DI 00/1140171-5.
Ocorre que, conforme Adição 002 da DI no 00/1140171-5, a quantidade de produto
importada com isenção de impostos com fundamento no AC 2000-00/000235-7 foi de
98,172 ton., e não 425,111 ton., conforme se pode verificar no campo “Produto 01 —
Especificação”, em “Quantidade”. Mais abaixo, consta o “Número Drawback:
2000000002357". A Recorrente apresenta o documento (doc. 01), para facilitar a análise
de V. Sas.
A Adição 001 da DI 00/1140171-5, ao contrário do que entendeu o fiscal e a DRJ,
trouxe sim 425,111 ton. de produto com drawback isenção, mas com fulcro em outro
Ato Concessório, qual seja, o de no 2000-00/000246-2 (doc. 02).
Talvez tenha sido o fato de a DI 00/1140171-5 ter sido dividida em duas Adições, uma
para cada Ato Concessório, que confundiu o r. fiscal quando da autuação e induziu o
órgão julgador a quo a erro. De qualquer forma, não há que se falar em excesso de
importação.
Também nesse ponto assiste razão à recorrente, conforme se verifica a partir dos
documentos acostados aos autos (fls. 276 a 279), que confirmam as alegações acima, não
havendo excesso de mercadoria importada ao amparo do AC 2000-00/000235-7.
Ante o exposto, voto no sentido de dar provimento integral ao recurso voluntário,
exonerando o sujeito passivo da totalidade do crédito tributário lançado.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Frederico Schwochow de Miranda

Fl. 310
DF CARF MF
Original